Tribunal: STF
Processo: RE 1244306
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 6.022/2015: INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE REGULAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SEGURIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.